Tribunal: STF
Processo: AI 811303
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
E MENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 




I Falta de prequestionamento da questão constitucional suscitada, e não oposição dos embargos declaratórios com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 




II – A alegada violação ao art. 5º, LIV, da CF, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. 




III - Ausência de novos argumentos. 




IV - Agravo regimental improvido.